Tribunal: TJPA
Processo: 0005739-48.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005739-48.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JUIZO DA 8ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTAREM

APELADO: ALDERICO SERRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO QUE VAI DE ENCONTRO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto contra Acórdão que julgou prejudicado o recurso do Estado do Pará, no sentido de julgar improcedente a Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização.

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega existência de celebração de acordo extrajudicial com o Estado do Pará para pagamento da verba pleiteada, pugnando pela homologação deste acordo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial, bem como se a parte embargante possui o direito ao recebimento do adicional de interiorização.

RAZÕES A DECIDIR

4.

Verifica-se no presente caso, que não é possível se proceder a homologação de acordo extrajudicial realizado entre as partes, considerando que tal ação iria de encontro ao entendimento fixado pelo STF na ADI nº 6321/PA, que reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, bem como, a parte embargada não possui mais interesse em prosseguir com as tratativas de acordo, uma vez que já foi reconhecida a improcedência da pretensão autoral.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Tese de julgamento:
Adequação do caso ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, que declarou ser inconstitucional a lei estadual nº 5.652/1991, que regulava o adicional de interiorização.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por
Alderico Serra de Oliveira
em desfavor do
Estado do Pará,
movido contra Acórdão que julgou prejudicado os Aclaratórios para reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do Adicional de Interiorização, bem como julgar improcedente a Ação Originária, adequando o caso ao julgamento da ADI nº 6321/PA, julgada pelo STF.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega existência de omissão no Acórdão Embargado, afirmando que realizou acordo extrajudicial com o Estado do Pará para pagamento do adicional de interiorização, requerendo assim, a homologação do suposto acordo.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada alega que o acordo realizado extrajudicialmente não produz efeitos, pois o Estado do Pará havia celebrado acordo nos casos que transitaram em julgado antes do julgamento da ADI nº 6321/PA do STF, o que não é o caso destes autos, pugnando o recorrido pela manutenção do Acórdão que reconheceu a improcedência da pretensão autoral.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente vislumbro que não prospera a pretensão de homologação de acordo realizado entre as partes, considerando que a verba pleiteada pelo embargante possui como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 6321/PA, cujo Acórdão possui o seguinte teor:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC.
IV
DO ART.
48
DA
CONSTITUIÇÃO
DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria,
em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. (grifado)

Brasília, 21 de dezembro de 2020.

Supremo Tribunal Federal Ementa Acórdão

Conforme se depreende do Acórdão exarado pelo Tribunal Superior, foi conferido eficácia
ex-nunc
a decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento, sendo resguardado o direito dos militares que já recebiam o adicional de interiorização, seja por decisão administrativa ou judicial.

Ocorre que, não é este o caso do recorrente que não chegou a ser beneficiado pelo adicional pleiteado, não sendo eficaz a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, utilizou como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, verifica-se que neste momento processual, não existe possibilidade de se realizar homologação de acordo, considerando que esta ação estaria indo de encontro ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6321/PA, bem como a parte embargada não possui mais interesse em prosseguir com as tratativas de acordo extrajudicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
, mantendo o Acórdão Embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024